Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRINCIPAL. IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO RÉU. VERBA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA COM BASE NA EQUIDADE. RECONVENÇÃO. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR PRETENDIDO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DIVERSAS. INDEPENDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. ART. 85 DO CPC. PREMISSAS ATENDIDAS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.
3. O C. STJ já se manifestou no seguinte sentido: "Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta”. (AgInt no AREsp n. 1.109.022/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019).
4. No particular, observa-se que os pedidos formulados na demanda principal foram improcedentes em relação ao réu embargante, e procedentes parcialmente em detrimento dos demais réus. Em contrapartida, o pedido reconvencional foi improcedente.
5. Por tais razões, os honorários advocatícios em favor e contra o embargante foram arbitrados com bases de cálculo diversas, o que não implica em desproporcionalidade, de modo que atendidas as premissas contidas no artigo 85, §§§1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.